Tribunal: TJSP
Processo: 2059471-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fornecimento de energia. Cumprimento de sentença. Cobrança de valores referentes a período de irregularidade comprovada por TOI. Agravo interposto contra determinação para que a exequente apresente as contas de consumo da unidade consumidora. Ato irrecorrível. Recurso não conhecido.